Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0728148-42.2022.8.07.0000 Embargante(s) Alberto Henrique de Santana Lima representado por Luiz Henrique Santana Lima Embargado(s) Paraná Banco S.A., Banco Pan S.A., Banco do Brasil S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Facta Corretora de Seguros Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alberto Henrique de Santana Lima representado por Luiz Henrique Santana Lima contra decisão unipessoal desta relatoria proferida no agravo de instrumento em epígrafe (Id 38635210), a qual não concedeu efeito suspensivo (antecipação da tutela recursal) ao recurso. Em razões recursais (Id 39081482), o embargante alega, em suma, ter incorrido a decisão unipessoal embargada em contradição, obscuridade e omissão, porquanto, pautada em pedido de efeito suspensivo, entretanto, “o agravante não tem qualquer interesse em que seja deferido efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada não alterou em nada a situação fático-jurídica do agravante”. Sustenta que “o pedido liminar em sede de agravo de instrumento consiste efetivamente em suspender os descontos dos empréstimos contratados por terceira pessoa mediante fraude, ou, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinada a limitação legal de 30% do valor da remuneração do agravante”. (grifo no original) Assevera que “o pedido de suspensão é relativo aos descontos efetuados no contracheque e conta corrente do agravante e não de efeito suspensivo à decisão agravada”. Aduz estarem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, “o agravante vem sofrendo descontos em seu contracheque e conta corrente por empréstimos efetuados em seu nome, por terceira pessoa, que se utilizou das facilidades das operações eletrônicas bancárias, para usufruir de dinheiro alheio (fraude)”. Acrescenta que o “agravante é aposentado pelo INSS, teve sua remuneração utilizada para obter empréstimos fáceis em diversas instituições financeiras”. Esclarece que “a sua renda de aposentadoria é utilizada exclusivamente para tratamento da sua subsistência e saúde”, uma vez que é portador de doença de Alzheimer e esquizofrenia (CID: G30), bem como descrito em razões do agravo (Id 38609779). Informa que “os empréstimos foram efetuados por pessoa interposta com a finalidade de obter vantagem econômica de pessoa vulnerável e incapaz de se defender” e que “os empréstimos foram realizados via celular e os valores depositados na conta corrente do agravante foram imediatamente transferidas para o fraudador”. Afirma que “o pedido liminar do recurso de agravo consiste na suspensão de todos os empréstimos, e alternativamente, na suspensão dos empréstimos que extrapolam o limite de 30%, a fim de garantir a possibilidade de vida digna ao agravante”. (grifo no original) Com isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a obscuridade e contradição apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes. Por despacho desta relatoria (Id 39754510), foi, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizado à parte embargada se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. (Id 39955838) e Banco Pan S.A. (Id 40058868), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. Sem contrarrazões da parte agravada Paraná Banco S.A. (Id 40746182). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. No caso, a decisão unipessoal embargada não padece do vício de obscuridade, contradição ou omissão apontados pela parte. Em verdade, os Aclaratórios são firme expressão do inconformismo do embargante com a decisão desta relatoria. Na hipótese, o embargante assinala que houve obscuridade no ato judicial embargado ao indeferir o efeito suspensivo (ativo) (Id 34327406). Defende não ter “qualquer interesse em que seja deferido efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada não alterou em nada a situação fático-jurídica do agravante”. Conforme relatado, o embargante alega (Id 39081482) que o pedido de suspensão pretendido no agravo de instrumento “é relativo aos descontos efetuados no contracheque e conta corrente do agravante e não de efeito suspensivo à decisão agravada”. Dessa forma, requer que os embargos de declaração sejam recebidos e acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhe efeitos infringentes. O inconformismo do embargante não merece acolhimento. Na decisão agravada (Id 131795276 do processo de referência), o autor pretendia a suspensão dos descontos relativos a empréstimos firmados em seu nome de forma supostamente indevida, ou limitação destes ao patamar de 30% da remuneração recebida do INSS. Na ocasião, o juízo a quo entendeu que “a comprovação do suposto golpe mencionado pelo autor necessita de dilação probatória”. Não obstante constatado o estado de doença do requerente, conforme documentação apresentada aos autos de origem (Id 128540508 do processo de referência e Id 128539469 do processo de referência), as razões do agravo de instrumento (Id 38609779) trazem pedido de antecipação da tutela recursal sem a necessária e correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar assim formulada. A propósito, destaco trechos da decisão agravada em que foram analisados todos os pontos suscitados nos aclaratórios (Id 131795276 do processo de referência): No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a comprovação do suposto golpe mencionado pelo autor necessita de dilação probatória. Por outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085/STJ). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos persistem desde o ano de 2020 e não há prova de situação excepcional a justificar o deferimento da medida. Manifestada, destarte, a falta de comprovação do direito alegado em relação aos descontos não autorizados pelo autor. Correta, de consequência, a decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo juízo de origem. No caso, a despeito dos argumentos expostos pelo embargante, a decisão embargada não padece da apontada contradição, uma vez que há convergência entre seus fundamentos e a conclusão final. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatoria para indeferir a antecipação da tutela recursal. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2.A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5.Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento interposto. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora